Tribunal: TJSP
Processo: 0000054-29.2016.8.26.0123
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões, contradições, ambiguidades e obscuridades em busca de efeitos infringentes – Repetição das mesmas teses analisadas, e afastadas, no julgamento da apelação - Inexistência de qualquer vício – Embargos conhecidos e rejeitados.